Tribunal: TJDFT
Processo: 0711532-77.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE EMISSÃO DE CARTA DE HABITE-SE. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória proposta em desfavor do Distrito Federal, perseguindo a anulação do ato que negou a emissão de carta de habite-se, relativa à construção em imóvel no Gama/DF. A negativa administrativa baseou-se na alegada divergência entre o uso dos pavimentos e o projeto original aprovado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão:
(i) saber se é válida a negativa administrativa de emissão de habite-se, quando fundada em suposta desconformidade de uso não especificada no ato;
e (ii) saber se é possível compelir o Poder Público à emissão do habite-se diretamente por decisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. Constatada ausência de motivação clara e suficiente no ato denegatório do habite-se, violando o art. 50, §1o, da Lei no 9.784/1999.
2. A ausência de detalhamento no relatório de vistoria do Distrito Federal, quanto aos usos supostamente irregulares, compromete a legalidade e a transparência do ato administrativo impugnado.
3. Impossibilidade de concessão direta do habite-se pelo Judiciário, por se tratar de ato administrativo vinculado à análise técnica da Administração, cujos requisitos legais devem ser aferidos pelos órgãos competentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Apelação conhecida e parcialmente provida para anular o ato administrativo que negou a emissão da carta de habite-se, determinando à Administração nova vistoria e, se atendidos os requisitos legais, a emissão do documento.
Tese de julgamento: “1. É nulo o ato administrativo que nega a emissão de carta de habite-se quando desprovido de motivação clara e congruente, em violação ao art. 50, §1o, da Lei no 9.784/1999. 2. A concessão da carta de habite-se depende de análise técnica e cumprimento dos requisitos legais, não podendo ser determinada diretamente pelo Judiciário.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/1999, art. 50, I e §1o; CPC, arts. 86, caput, e 145; Código de Edificações do Distrito Federal (normas regulamentares aplicáveis).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974381, 0708945-69.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 26.02.2025, DJe 18.03.2025; TJDFT, Acórdão 1037122, 20160110700293APC, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 12.07.2017, DJe 09.08.2017.